Tribunal: STF
Processo: Rcl 51463
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Reginaldo Aparecido Wisenfad ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria usurpado a competência desta Suprema Corte para apreciar recurso de agravo em recurso extraordinário.



    Requer a cassação do ato reclamado, a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a esta Corte.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado (eDoc 9), com suporte na sistemática da repercussão geral (ARE 835.833, Tema 800, ministro Teori Zavaschi).



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    Analisa-se o requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto. 



    [...]



    Também não está presente o requisito da repercussão geral, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, da relatoria do Min. Teori Zavaschi, DJE de 26.3.2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente: a) o prequestionamento de matéria constitucional e b) a repercussão geral da questão suscitada. 



    [...]



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso. Após o trânsito em julgado da presente decisão, tornem os autos ao Juízo de origem, independentemente de nova determinação. (grifei)



    Como se vê, a decisão recorrida ao negar seguimento ao recurso (conforme expressamente determina o art. 1.030, I, do Código de Processo Civil) fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 800).



    O artigo 1.042 do CPC é claro ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n. 727 da Súmula desta Corte não se aplica a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 88 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente